Tribunal: TJSP
Processo: 2218552-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. ANTECIPADA. SUSPENSÃO DA INAUGURAÇÃO, EM ÁREA EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL DE LOTEAMENTO, DE UMA LOJA DE CONVENIÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A TUTELA PLEITEADA, ACERTADAMENTE. ÁREA COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL N. 15.293/2005 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS. LOJA DE CONVENIÊNCIA QUE OSTENTA CARÁTER NITIDAMENTE

Ementa:

TUTELA DE URGÊNCIA. ANTECIPADA. SUSPENSÃO DA INAUGURAÇÃO, EM ÁREA EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL DE LOTEAMENTO, DE UMA LOJA DE CONVENIÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A TUTELA PLEITEADA, ACERTADAMENTE. ÁREA COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL N. 15.293/2005 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS. LOJA DE CONVENIÊNCIA QUE OSTENTA CARÁTER NITIDAMENTE COMERCIAL, E NÃO DE MERO SERVIÇO DE LAZER, COMO DEFENDE A AGRAVANTE. PERIGO DE DANO QUE DECORRE DO PRÓPRIO DESVIRTUAMENTO DA ÁREA, COM PREJUÍZOS A SEUS MORADORES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000997881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218552-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO
RESIDENCIAL
BASEL,
é
agravado
AGV
CAMPINAS
EMPREENDIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ALCIDES (Presidente) E MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
VITO GUGLIELMI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2218552-97.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 48.822 2/5
VOTO No 48.822
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2218552-97.2020.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL BASEL
AGRAVADA
: AGV CAMPINAS EMPREENDIMENTOS LTDA
COMARCA
: CAMPINAS 5a VARA / FORO REGIONAL DE VILA MIMOSA

TUTELA DE URGÊNCIA. ANTECIPADA. SUSPENSÃO DA
INAUGURAÇÃO,
EM
ÁREA
EXCLUSIVAMENTE
RESIDENCIAL DE LOTEAMENTO, DE UMA LOJA DE
CONVENIÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A
TUTELA PLEITEADA, ACERTADAMENTE. ÁREA COM
DESTINAÇÃO EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL, NOS
TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL N. 15.293/2005 DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS. LOJA DE
CONVENIÊNCIA QUE OSTENTA CARÁTER NITIDAMENTE
COMERCIAL, E NÃO DE MERO SERVIÇO DE LAZER,
COMO DEFENDE A AGRAVANTE. PERIGO DE DANO QUE
DECORRE DO PRÓPRIO DESVIRTUAMENTO DA ÁREA,
COM
PREJUÍZOS
A
SEUS
MORADORES.
DECISÃO
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra decisão agravada que concedeu tutela cautelar antecedente para determinar à ré
que se abstivesse de inaugurar a loja de conveniência "Maria Gasolina Express" em
loteamento exclusivamente residencial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2218552-97.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 48.822 3/5
Inconformada, a agravante alega, em resumo, que, em
meados de 2019, cogitou-se da criação de uma loja de conveniência no loteamento
"Complexo Swiss Park", a fim de atender exclusivamente aos associados. Refere que a
loja de conveniência atende à necessidade dos moradores, que residem longe das
demais áreas comerciais da cidade. Alega que a autora pretende apenas tumultuar a
concretização de um projeto que trará apenas benefício aos associados, tendo notificado
a agravante apenas dois dias antes da inauguração da loja, em patente má-fé. Frisa que
a loja de conveniência não alterará as características do loteamento; e que a loja
constituirá antes de um lazer do que um serviço aos associados, trazendo-lhes
comodidade e bem-estar. Destaca que sua operação será feita mediante
autoatendimento, sem funcionários, barulho ou aglomerações, e que o negócio sequer
possuirá fins lucrativos, sendo realizado apenas para trazer comodidade aos moradores.
Conclui pela reforma.
Recebido e processado o recurso (fls. 326/327), ao qual se
indeferiu o efeito suspensivo pleiteado.
Contraminuta às fls. 333/353.
A agravada opôs-se ao julgamento virtual, requerendo a
realização de sustentação oral (fl. 331).
É o relatório.
2.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra decisão agravada que concedeu tutela cautelar antecedente para determinar à ré
que se abstivesse de inaugurar a loja de conveniência "Maria Gasolina Express" em
loteamento exclusivamente residencial.
Ressalvados
os
argumentos
expendidos
pela
ora
agravante, nada há a ser reformado na decisão agravada.
Como já tive oportunidade de frisar em julgamentos
anteriores (Agravos no 353.581-4/5, da Comarca de Suzano, e 383.059-4/8, da Comarca
de Campinas) nunca é demais lembrar , a concessão da tutela de urgência, como
vem se orientando a doutrina e a jurisprudência (Cf., a propósito, RT 781/104), exige a
presença de dois requisitos cumulativos: (a) a probabilidade do direito; e o (b) o perigo
de dano ou risco ao resultado útil do processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2218552-97.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 48.822 4/5
E a probabilidade do direito da autora restou, de sobejo,
demonstrada.
Nesse sentido, observe-se que o artigo 4o do Decreto n.
15.293/2005 da Prefeitura Municipal de Campinas (que aprovou o plano de loteamento),
conforme redação conferida pelo Decreto n. 20.232/2019, possui a seguinte redação (fls.
30/32 dos autos originários grifo nosso):
"Art. 4o O lote 13 da Quadra E; lotes 1 à 15 da Quadra X;
lotes 1 à 18 da Quadra Z; lotes 7 e 8 da Quadra A1; lotes 1
à 7 da Quadra J1; lotes 5 à 7 da Quadra O1; lotes 1 à 10 da
Quadra P1; lotes 17 à 28 da Quadra F2; lotes 1 à 4 da
Quadra V2; lotes 1 à 12 da Quadra G3; lotes 1 à 15 da
Quadra T3; lotes 1 à 7 da Quadra U3; lotes 16 à 30 da
Quadra T4; lotes 1 à 7 da Quadra U5; lote 6 da Quadra B6;
lotes 14 à 26 da Quadra F6; lotes 3 à 14 da Quadra I6; lotes
19 à 31 da Quadra R6; lotes 18 à 30 da Quadra Z7; lotes 20
à 35 da Quadra N8; lotes 1 à 11 da Quadra X11; lote 1 da
Quadra Z11; lote 1 da Quadra B12; lote 1 da Quadra D12;
lote 1 da Quadra E12; lote 1 da Quadra F12 e lote 1 da
Quadra G12 do loteamento poderão ser destinados aos
usos comerciais e de serviços, sendo que os demais
lotes terão destinação residencial."
Ocorre que, no caso vertente, a loja de conveniência seria
instalada na Quadra F8, a qual, segundo o supracitado dispositivo, teria destinação
exclusivamente residencial.
Analisando-se, ademais, o estatuto social da Associação
Residencial Basel, verifica-se que ela teria por escopo, nos termos do artigo 3o, item "b",
"organizar, executar e manter os serviços de limpeza, manutenção, conservação e
vigilância nos lotes, áreas verdes, áreas de preservação permanente, sistema de lazer,
ruas e equipamentos comunitários (...)" (fl. 41 g.n.).
Sucede que a loja de conveniência “Maria Gasolina”, dado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2218552-97.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 48.822 5/5
o seu evidente caráter comercial, não se enquadra precisamente como atividade de
lazer, haja vista que se destina à compra e venda de produtos pelos moradores. Destina-
se precipuamente ao comércio. Nesse sentido, não se sustenta o argumento ventilado
pela ora agravante, de que o projeto em apreço representaria uma obra destinada ao
lazer dos moradores, e não propriamente ao comércio.
Não bastasse, eventual implantação da loja de conveniência
haveria de ser precedida de deliberação da assembleia geral da associação, mediante o
quórum qualificado estabelecido nos termos do artigo 14 de seu estatuto, não havendo
cogitar-se em “aprovação tácita”, como aduz a recorrente. Eis o que prescreve o artigo
14 do estatuto social da associação, "in verbis": "Observadas as ressalvas deste artigo,
todas as decisões assembleares, ordinárias ou extraordinárias, deverão ser tomadas
pela maioria absoluta dos votos válidos, computados na forma do disposto neste
estatuto, não se computando os votos em brando, obrigando os dissidentes e os
ausentes."
Demonstrada a probabilidade do direito alegado, o perigo
de dano, como bem atestado pelo MM. Juízo, deriva do próprio desvirtuamento, que a
agravante levaria a cabo, do caráter do loteamento, com prejuízo aos seus moradores.
Nessa ordem de ideias, melhor manter-se a decisão
agravada, nesta fase de cognição sumária.
3.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso.

Vito Guglielmi
Relator